Tribunal: TJDFT
Processo: 0732067-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE POR AUTOGESTÃO. SUPRESSIO.
1. Havendo assinatura de termo de reconhecimento de dívida por parte da ré, além da ausência de oposição quanto à sua manutenção na categoria “diamante” do plano de saúde por mais de 5 anos após seu pedido de migração, não há que se falar em inexigibilidade da dívida relativo ao período usufruído e não pago.
2. Negou-se provimento ao apelo.